Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

4. A embargante aponta o vício de omissão e contradição do acórdão ao argumento de que o seu nome teria sido incluído nos cadastros de proteção ao crédito e por isso a condenação dos embargados ao pagamento de indenização por danos morais deveria ser mantida na fase recursal. Defende, também, a manutenção da sentença em relação a repetição do indébito em dobro, ante a indevida cobrança de valores oriundos de fraude bancária.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9/15 da ementa. Entretanto, apenas para aclarar o “decisum”, destaco que não restou demonstrado nos autos que o nome da embargante teria sido inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão da fraude bancária analisada na presente demanda, haja vista o documento constante do ID. 44076009 ser apenas uma notificação prévia de futura e eventual inscrição. No mesmo sentido é o teor do documento de ID. 44076019, no qual os mantenedores do cadastro de proteção ao crédito afirmam que não havia anotação do nome da embargante referente ao débito objeto da presente ação.

6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.